Tribunal: STF
Processo: HC 229242
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Amaurildo Aparecido Lopes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PEDIDOS DE DESAFORAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, em que pese o agravante estar preso desde 12/5/2020,o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, pois o agravante já foi pronunciado, contexto que atrai a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. 



    4. Como visto, trata-se de ação penal complexa, que envolve 7 réus, acusados de integrar a facção criminosa PCC e concorrer para a tentativa de homicídio qualificado, fatos que evidenciam a periculosidade dos agentes. Ademais, em 31/3/2022, o Juízo de primeiro grau representou pelo desaforamento do processo, pedido que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se a remessa dos autos para a Comarca de Araçatuba. Redistribuídos os autos para o Juízo da comarca de Araçatuba, o Ministério Público representou pelo deslocamento da competência para a comarca da Capital, sendo os autos redistribuídos para a 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo em 11/5/2023, não havendo mais impedimento para o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri (Processo n. 0000698-18.2021.8.26.0439). 



    5. Conforme se extrai dos autos, o Magistrado processante tem reavaliado a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Nesse sentido, em 21/3/2023, conclui-se pela imprescindibilidade da manutenção da custódia do paciente. 



    6. Agravo regimental desprovido, com a recomendação ao Juízo competente para o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, como definido pelo Tribunal a quo no pedido de desaforamento, que imprima celeridade no julgamento do agravante e dos corréus.



    (HC 824.420 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude de alegado excesso de prazo.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O alegado excesso de prazo da prisão preventiva suscitado nesta impetração foi apreciado por esta Corte, nos autos do RHC 226.457 AgR, julgado na sessão virtual realizada de 5 a 12 de maio de 2023. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo interno desprovido.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente